Tribunal: TJES
Processo: 5003129-52.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003129-52.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO LUIZ BOLSANELO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA
DE JUROS EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Colendo STJ firmou entendimento sumulado e também sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

2.
No âmbito da Augusta Corte se encontra sedimentada, ainda, a tese de que é necessário o fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.

3.
Demonstrada a previsão expressa no contrato firmado entre as partes da incidência de juros diários, mas sem a informação sobre a taxa a incidir, resta patente a nulidade do pacto, dada a violação do dever de informação do consumidor, uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance da capitalização diária. Inteligência dos artigos 6º e 46, III, do CDC.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os desembargadores que integram a primeira câmara cível do egrégio tribunal de justiça do estado do espírito santo,
à unanimidade,
D
AR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 19 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003129-52.2021.8.08.00
14

APELANTE:
SÉRGIO LUIZ BOLSANELO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S. A
.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SÉRGIO LUIZ BOLSANELO

contra a sentença (id. 4479909) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara Cível de Colatina/ES, que julgou improcedente os Embargos à Execução em face de
BANCO DO BRASIL S. A
.

Em suas razões (
id. 4479913
), aduz o recorrente que
apesar d
e
a planilha
de
cálculos juntada pelo apelado
constar lançamento de valores mensais,
o cálculo d
a capitalização ocorreu
com

incidência

de taxa
diária,
tal como previsto na Nota de Crédito Rural,
sem previsão do
quantum

d
os
juros vincendos.
Por isso,
requer o reconhecimento d
a
abusividade da cláusula contratual
.

Pois bem. De início, quanto à capitalização dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado no sentido de permitir sua aplicação em periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (MP nº 2.170-36/2001), desde que tenha sido pactuado pelas partes.

A questão, inclusive, consta no enunciado Sumular n° 539, a saber:

Súmula 539
– É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse mesmo rumo, o Colendo STJ
firmou tese em
julgamento de
recurso
repetitivo:

TEMA 246:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Em análise do contrat
o entabulado entre as partes em 25/01/2016
,
verifico que a taxa anual foi fixada em
5,5%
(fls. 05/06)
,
referente a disponibilização em favor do apelante do valor de R$ 149.929,90 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa centavos).

Ainda, o
bservo
que

no contrato,
apesar de pactua
da

a
taxa
anual de juros,
há previsão d
o cálculo

d
e

juros
por
dias corridos, com base na taxa equivalente diária
(fls. 05/06),
entretanto,
sem
pactua
r

qual seria esta t
axa diária
.

Outrossim, n
o caso em exame
,
há provas de que o banco recorrido efetuou
descontos diários
de

valores da
conta bancária
do apelante
e referentes ao contrato em questão
,

como se vê dos extratos bancários constantes do id.
447991
4
.

Desse modo, possível constatar a existência de abusividade no contrato firmado entre as partes, pois além de haver a previsão expressa da cláusula com a taxa de juros anual, é possível identificar também a previsão da capitalização diária de juros, mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária.

Sobre a hipótese, eis o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
Capitalização diária de juros remuneratórios. Taxa diária não informada. Violação ao dever de informação. Abusividade.
Precedente específico da segunda seção do
STJ
: RESP 1.826.463/SC, minha relatoria,
DJE
de 29/10/2020.
A
gravo
I
nterno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.842.813; Proc. 2019/0304840-2; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 23/09/2021 –
grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE PELA TÃO SÓ SUPERAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. SUBMISSÃO DO CONSUMIDOR À SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 83/STJ. MORA CORRETAMENTE AFASTADA. 1. A tão só superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando se revela diminuta a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor. 2.
Quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.826.463/SC, no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o posicionamento acerca da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios
. 3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do Enunciado Nº 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ; AgInt-REsp 1.960.803; Proc. 2021/0298552-7; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 19/10/2022 – grifei).

Assim, observada a existência de pactuação da capitalização diária de juros sem a informação acerca da taxa incidente, forçoso conhecer a abusividade contratual.

D
iante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo
,
para
reformar a sentença,
a fim

d
e reconhecer a abusividade
do contrato firmado entre as partes
,
com a consequente
descaracteriza
ção

d
a mora.

Inverto o ônus sucumbencial,
assim como
, c
onden
o

o

banco
apelad
o
ao pagamento de honorários de sucumbência
em favor d
o
causídic
o
d
o
recorrente
no montante de 1
2
% d
o valor da causa
, em consideração ao trabalho adicional realizado em grau recursal,
n
os termos do art. 85, §§ 2° e 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 29/8/2023.